Tribunal: TJBA
Processo: 8032253-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032253-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: JADSON DA SILVA TELLES

Advogado(s)
:
FLAVIA MOREIRA ROCHA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE AVARIA. LAUDO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA LOCADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. ARGUMENTO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A REJEIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E A CONCESSÃO DOS DANOS MORAIS AFASTADO. QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PONTUAÇÃO PROMOCIONAL QUE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM O FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA POR AVARIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 E DO TEMA 1368 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO QUANTO AOS ENCARGOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Unidas Locadora de Veículos Ltda contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jadson da Silva Telles para declarar a inexigibilidade de dívida no valor de R$ 5.935,00, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A controvérsia originou-se de contrato de locação de veículo no qual a locadora, após a devolução do bem e sem prévia notificação ao consumidor no ato da vistoria final, elaborou laudo de avaria de forma unilateral imputando-lhe a responsabilidade por danos na parte inferior do veículo, procedendo à cobrança e à posterior inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que o impediu de realizar nova locação e de utilizar sua pontuação de fidelidade. A recorrente pleiteia, em sede preliminar, a anulação do julgado por cerceamento de defesa diante da inversão do ônus da prova e, no mérito, o reconhecimento da exigibilidade da dívida sob o argumento de validade do laudo, refutando a condenação em danos morais ou pugnando por sua redução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela aplicação da inversão probatória na sentença, bem como se é legítima a cobrança de avaria amparada exclusivamente em laudo interno da locadora elaborado após a devolução do veículo sem a cientificação prévia do consumidor no ato de entrega, e se essa conduta aliada à negativação do nome do locatário configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A alegação preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a improcedência do pleito recursal decorre da própria falha material da locadora no procedimento de apuração do dano, tornando irrelevante o momento processual da inversão do ônus da prova. O momento adequado para a cientificação de eventuais avarias é o da vistoria de devolução, instante em que se assegura ao locatário o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa para contestar o dano apontado. A conduta da apelante de elaborar laudo unilateral após o encerramento do contrato, sem a presença do locatário, coloca o consumidor em evidente desvantagem ao lhe exigir prova de fato negativo, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A omissão da empresa em notificar o locatário no momento correto inviabiliza a exigibilidade do crédito. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível, associada à frustração de nova locação e bloqueio de pontuação de fidelidade, caracteriza dano moral
in re ipsa
, estando o montante indenizatório de R$ 10.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Os consectários legais da condenação admitem adequação de ofício pelo magistrado para alinhamento à legislação superveniente e aos precedentes vinculantes das cortes superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, modificada de ofício apenas para readequar os consectários legais da condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, arts. 10, 85, § 11, 373, II, 931, 937, 1003, § 5º e 1010; Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de avaria em veículo locado fundamentada exclusivamente em laudo elaborado de forma unilateral pela locadora, sem a notificação prévia do consumidor no ato da devolução, ofende o contraditório e a ampla defesa, acarretando a inexigibilidade da dívida. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de cobrança fundada em laudo unilateral e declarada inexigível, configura dano moral in re ipsa."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 1368; STJ, REsp 2.199.164; TJ-BA, Apelação Cível nº 8053762-73.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 13.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032253-13.2025.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. e como Apelado JADSON DA SILVA TELLES ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, modificando, de ofício, tão somente quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ e Lei nº 14.905/2024), majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA